Tribunal: TJMT
Processo: 1037555-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037555-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. SUPERAÇÃO DA NULIDADE. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REVELIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que decretou a revelia do banco e determinou o desentranhamento da contestação, por considerá-la intempestiva. O Agravante sustenta a nulidade da citação eletrônica por ausência de confirmação de leitura no prazo legal e, alternativamente, a tempestividade da contestação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de confirmação de leitura da citação eletrônica, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC; e

(ii) verificar se a contestação apresentada pelo Agravante em 18/10/2024 é tempestiva, à luz do prazo processual iniciado após o comparecimento espontâneo.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do réu, com protocolo de petição e procuração em 23/09/2024, supre a falta ou nulidade da citação, nos termos expressos do art. 239, § 1º, do CPC, fazendo fluir o prazo para contestação a partir do dia útil seguinte.

4. A ausência de confirmação de leitura da citação eletrônica no prazo de 3 dias úteis, prevista no art. 246, § 1º-A, do CPC, não impede a fluência regular do prazo processual se houver comparecimento espontâneo, pois tal fato confirma ciência inequívoca da demanda.

5. A contestação protocolada em 18/10/2024 é intempestiva, pois o prazo de 15 dias úteis iniciado em 24/09/2024 se encerrou em 15/10/2024, sendo incontestável o decurso do prazo.

6. Não é admissível alegar nulidade de citação após o transcurso do prazo para apresentação de defesa, especialmente quando a parte já demonstrou ciência inequívoca dos autos, caracterizando-se nulidade de algibeira, vedada pelo art. 278 do CPC.

7. A jurisprudência do TJ/MT reconhece que o comparecimento espontâneo do réu afasta a alegação de nulidade da citação e legitima o início do prazo processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de confirmação de leitura da citação eletrônica, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2. A ausência de confirmação de leitura da citação eletrônica não impede o início do prazo para contestação quando há manifestação voluntária da parte nos autos.

3. É intempestiva a contestação protocolada após o transcurso do prazo legal contado a partir do comparecimento espontâneo, ainda que se alegue nulidade na citação.

4. A alegação de nulidade somente após o escoamento do prazo processual configura nulidade de algibeira, sendo incabível.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1º; 246, § 1º-A; 278.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAC 1032196-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.08.2021; TJ/MT, RAC 1033413-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.06.2024; TJ/MT, RecInom 1035992-87.2021.8.11.0001, Rel. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.06.2024; TJ/MT, RAC 0001237-16.2012.8.11.0051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários n. 1040164-44.2024.8.11.0041
ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
decretou a revelia do Banco Agravante
e determinou o desentranhamento da contestação apresentada, por considerá-la intempestiva (
vide
ID. 190030325, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 324660360, a parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão é descabida, pois teria havido nulidade da citação eletrônica por ausência de confirmação de leitura no prazo de 03 dias úteis, previsto no art. 246, § 1º-A, do CPC.

Argumenta que a citação eletrônica foi expedida em 16 de setembro de 2024, com prazo para ciência expressa até 19 de setembro de 2024, sem que tenha havido confirmação de leitura, de modo que não se aperfeiçoou a citação eletrônica, impondo-se a realização do ato por outro meio previsto em lei.

Sustenta, ainda, que a decisão que considerou o comparecimento espontâneo como marco inicial do prazo para contestação não encontra amparo legal no contexto concreto, pois não se pode presumir ciência inequívoca de uma citação inexistente ou incompleta.

Por fim, invoca que opôs Embargos de Declaração demonstrando que, mesmo se considerado o prazo da ciência expressa de 19 de setembro de 2024, a contestação apresentada em 18 de outubro de 2024 seria tempestiva, mas os embargos foram rejeitados em 30 de setembro de 2025, mantendo-se a decretação de revelia.

Com tais argumentos, pugnou,
inicialmente
, pela concessão de efeito suspensivo para
suspender os efeitos da decisão agravada
até o julgamento final deste recurso e, no
mérito
, pelo provimento do recurso para
reconhecer a nulidade da citação eletrônica
ou,
subsidiariamente
, a
tempestividade da contestação
apresentada.

O
efeito suspensivo recursal

foi indeferido
no

ID. 325253862.

A MM.ª Juíza de origem prestou informações ao ID. 328139363, confirmando que a revelia foi decretada em 09 de abril de 2025, que o comparecimento espontâneo ocorreu em 23 de setembro de 2024, que os embargos de declaração foram rejeitados em 30 de setembro de 2025 e que não há alteração superveniente no quadro fático ou jurídico processual.

Em contrarrazões de ID. 331179369, a Agravada sustenta a
manutenção integral da decisão atacada
, argumentando que:
a)
a intempestividade manifesta da contestação, protocolada em 18/10/2024, quando o prazo teria expirado em 15/10/2024;
b)
o comparecimento espontâneo em 23/09/2024 supriu a citação, nos termos do artigo 239, parágrafo 1º, do CPC;
c)
a jurisprudência do TJ/MG corrobora o entendimento; e
d)
o Agravante incorre em nulidade de algibeira ao invocar irregularidades apenas após o transcurso do prazo legal.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 324876376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o d. Juízo
a quo
decretou a revelia do
BANCO BRADESCO S.A.
e determinou o desentranhamento da contestação apresentada, fundamentando-se nos seguintes termos
:

“
Vistos.

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
propôs
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

O autor narra que por mais de 31 anos, de forma ininterrupta e em caráter quase que exclusivo, prestou serviços jurídicos ao réu e, durante esse período, ocorreram inúmeras alterações contratuais.

Relata que no dia 19/11/2020 foi notificado pelo Banco réu acerca da intenção da rescisão do contrato, com a revogação das procurações que lhes foram outorgadas. Informa que prestou as contas dos serviços prestados e que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, no formato exigido pelo réu, tendo-o notificado para que efetuasse o pagamento ou que se compusessem, mas o banco ignorou todas as tentativas de negociação.

Requer a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios relativo aos serviços prestados no processo nº º 0005986-46.2000.8.11.0003, arbitrando-os de acordo com o art. 22, § 2º, do EOAB, bem como nas custas processuais e honorários.

A inicial veio instruída com diversos documentos entre os Ids 168382408/168384210.

A inicial foi recebida em 13/09/2024, Id. 168894076.

O banco foi citado por meio eletrônico (Id. 169244419), contudo apresentou Contestação no dia 18/10/2024 (Id. 172896411).

No Id. 174081525, o requerente pugnou pela decretação da revelia e julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que a alegação de tempestividade da contestação não merece acolhimento.

De fato, conforme consta dos autos, foi expedida citação eletrônica ao requerido em 16/09/2024 (ID 169244419), nos termos do art. 246, caput, do CPC. No entanto, não houve confirmação do recebimento da citação por parte do destinatário dentro do prazo legal.

Contudo, tal fato não impede a fluência do prazo processual, uma vez que o requerido compareceu espontaneamente aos autos em 23/09/2024, ao apresentar petição e instrumento de procuração (IDs 169908092 e 169908093).

Nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil:

(...)

Trata-se de norma de ordem pública e regra geral aplicável a todos os tipos de citação, inclusive a eletrônica. O comparecimento espontâneo do requerido faz nascer os efeitos jurídicos da citação, ainda que esta não tenha sido formalmente concretizada.

Logo, o prazo de 15 dias úteis para apresentação de contestação iniciou-se em 24/09/2024, com término em 15/10/2024.

A contestação foi apresentada somente em 18/10/2024, conforme petição de ID 172896411. Assim, deve ser considerada intempestiva.

A invocação do art. 246, §1º-A, do CPC, embora aplicável a grandes instituições como o Banco Bradesco (em razão do porte e obrigatoriedade de cadastro no sistema do CNJ), não prevalece no caso concreto, uma vez que a citação eletrônica não foi confirmada e houve comparecimento espontâneo, que suprime a necessidade da citação formal e faz fluir o prazo legal de contestação.

Portanto,
DECRETO
a revelia de
BANCO BRADESCO S.A,
devendo a contestação tardia (Id. 172896417) ser excluída (desentranhada) dos autos.

Por sua vez,

ao ser intimado o autor não requereu produção de provas e pugnou pelo julgamento do mérito.

Desta forma, não havendo preliminares a serem analisadas, tampouco questões processuais pendentes, verifico que as partes estão regularmente representadas e são legítimas, presentes todos os demais pressupostos processuais e condições da ação,
DECLARO O FEITO SANEADO.

Publique-se esta decisão e, decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para sentença devendo ser observada a ordem cronológica dos julgamentos conforme estabelecido pelo art. 12 do CPC.”

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita à análise da aplicabilidade do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, ao caso concreto e à consequente tempestividade ou intempestividade da contestação apresentada pelo Banco Agravante.

O Agravante sustenta que a norma não se aplicaria porque não houve citação válida e que deveria ser oportunizada nova citação por outro meio, nos termos do artigo 246, § 1º-A, do CPC, o qual dita:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

(...)

§ 1º-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - pelo correio; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - por edital. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)”.

Sem delonga,
compreendo que seu argumento não prospera
.

Contrariamente ao sustentado nas razões recursais,
o Banco Agravante compareceu espontaneamente aos autos em
23 de setembro de 2024
(ID. 169908091 dos autos de origem)
, apresentando petição e instrumento de procuração, conforme documentado nos IDs. 169908092 e 169908093 dos autos de origem,
circunstância fática incontroversa e expressamente reconhecida pelo próprio Recorrente em suas razões recursais
.

O artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece, de forma expressa e inequívoca, que
“
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

Trata-se de norma de ordem pública, aplicável a todos os tipos e modalidades de citação, inclusive a eletrônica, que visa conferir efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, privilegiando a substância sobre a forma e impedindo que vícios meramente formais obstem o regular desenvolvimento do processo.

Na espécie, ao comparecer espontaneamente em 23 de setembro de 2024, o Banco Agravante demonstrou inequívoca ciência da existência da demanda e de seu conteúdo,
fazendo nascer,
a partir de 24 de setembro de 2024
, o prazo de 15 dias úteis para apresentação de contestação
,
que
transcorreu integralmente em 15 de outubro de 2024
.

Conquanto o Agravante invoque a norma do citado artigo 246, § 1º-A, do CPC, que impõe a realização da citação por
outro
meio quando não há confirmação de leitura no prazo de 03 dias úteis,
tal dispositivo não se aplica às hipóteses em que há comparecimento espontâneo da Parte Requerida
.

A toda evidência,
a regra prevista no § 1º-A do artigo 246 somente incide
quando não há comparecimento espontâneo
da Parte Requerida
. Uma vez verificado o comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC,
resta absolutamente superada qualquer discussão acerca da validade, eficácia ou aperfeiçoamento da citação originalmente expedida
.

Não se pode, sob pena de subversão da lógica do sistema processual, permitir que a parte compareça voluntariamente aos autos, demonstrando inequívoca ciência da demanda, e posteriormente invoque nulidade ou irregularidade da citação para justificar a apresentação extemporânea de peça defensiva.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se firmou de modo uniforme e reiterado no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a citação e faz fluir o prazo para contestação, ainda que se alegue irregularidade no ato citatório. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DO BANCO – REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DOS BOLETOS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AO ACESSO DOS REQUERENTES AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE – PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PRAZO COM ENCARGOS MORATÓRIOS – INÉRCIA DA EMPRESA EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, ENSEJANDO A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA CONTRATUAL – NÃO APLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As empresas privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da instituição bancária no sistema deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação na forma eletrônica. A demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes, devendo a compensação pela falha da prestação de serviço se fazer por meio de ressarcimento do dano moral e material, de forma a se evitar um bis in idem.”
(TJ/MT. RAC 1032196-02.2020.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/08/2021, DJe: 05/08/2021).

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA POR MEIO DE CONVÊNIO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA – REVELIA DECRETADA –- SEGURO HABITACIONAL – CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA EM SEGURADORA INDICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DO RÉU – ART 373, II CPC – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando de processo eletrônico, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica. (Lei nº 11.419/2006). Certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da instituição bancária no sistema deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação na forma eletrônica O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização de venda casada, logo, ilícita. 3. Incumbe ao réu, comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(TJ/MT. RAC 1033413-46.2021.8.11.0041, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 18/06/2024, DJe: 22/06/2024).

“RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA - REJEITADA – ARTIGOS 5º, 6º E 9º DA LEI N.º 11.419/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação eletrônica se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-jurídicas/consultar), a empresa recorrente se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica.”
(TJ/MT. RecInom 1035992-87.2021.8.11.0001, Relatora Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal. Julgamento: 24/06/2024, DJe: 30/06/2024).

Importa registrar que o Banco Agravante permaneceu inerte durante todo o transcurso do prazo legal para contestação, vindo suscitar irregularidades apenas após o decurso do prazo, quando já consumada a preclusão temporal.

Com a devida vênia,
entendo que tal comportamento configura a repudiada “
nulidade de algibeira
” ou “
nulidade de bolso
”
, caracterizada quando a Parte, embora tenha conhecimento de eventual vício processual, mantém-se silente, deixando para exercer seu direito de alegação somente quando melhor lhe convém.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado deste Sodalício,
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015). Inadmissibilidade da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir”.
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 00012371620128110051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Direito Privado, j. 20/06/2024, DJe 23/06/2024).

Pontua-se que a preclusão temporal constitui instituto fundamental à segurança jurídica e à higidez do processo, não bastando alegações genéricas para sua superação,
sendo imperiosa a demonstração objetiva de nulidade absoluta não sanável, o que não se verifica no caso concreto
.

A realidade processual, por sua vez, materializa-se pela contestação protocolada em 18 de outubro de 2024, 03 dias úteis após o término do prazo legal de 15 de outubro de 2024,
configurando inequívoca intempestividade
, conforme demonstrado de forma cristalina nas contrarrazões apresentadas pelo Agravado mediante cálculo aritmético singelo e incontroverso.

Partindo dessas premissas, tem-se que a manutenção da decisão agravada não apenas se impõe pela estrita observância dos dispositivos legais aplicáveis, mas também pela necessidade de preservação da ordem processual, da efetividade da jurisdição e da repressão a comportamentos manifestamente protelatórios que obstaculizam o regular desenvolvimento da atividade jurisdicional.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025